Tribunal: TJDFT
Processo: 0729808-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRESPASSE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DESNECESSIDADE. CONTENDA ENTRE OS CONTRATANTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.144 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. EFEITOS INTERPARTES. ARRAS PENITENCIAIS. NÃO CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE TRESPASSE EM QUE NÃO ESTIPULADAS ARRAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DA PARTE AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO A SER IMPOSTO À PARTE VENCIDA NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o previsto no art. 1.144 do Código Civil, “o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial”. Não sendo os apelantes terceiros, mas partes no contrato de trespasse objeto da ação indenizatória, não há que se falar em ineficácia do instrumento em razão da ausência de registro no órgão competente e posterior publicação.
3. Inexistência de nulidades em razão da não observância do previsto no art. 299 do Código Civil, o qual exige o consentimento do credor originário para a assunção da dívida, porquanto inexiste na demanda impugnação da assunção da dívida por parte da instituição financeira credora originária, mas entre os próprios contratantes, o que determina a aplicação do pacta sun servanda.
4. As arras confirmatórias servem como garantia do negócio e princípio de pagamento, não se confundindo com a prefixação de perdas e danos, como se dá com a estipulação das arras penitenciais. Quanto a estas, não é admissível sua retenção quando cumulada dita possibilidade com a incidência de cláusula penal. Hipótese de cumulatividade que, todavia, não se verifica para o caso concreto, pois não fixadas arras penitenciais, apenas com cláusula penal.
5. Nos termos do § 2o do art. 82 e o caput do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários ao advogado do vencedor.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.